Tribunal: TJMT
Processo: 0000203-81.2016.8.11.0013
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000203-81.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DA COSTA MATOSO - CPF: 030.597.511-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO DA COSTA MATOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APELANTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DAS DILIGÊNCIAS – INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 7 E 8 DA TCCR/TJMT – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO PELA REFORMA DA PENA – POSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA QUE PERMITE A MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses em que o conjunto probatório demonstra que o apelante portava drogas que se destinavam ao comércio, a condenação como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida, não sendo possível a desclassificação para a prática delitiva constante no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. “O crime de tráfico de drogas é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (Enunciado Criminal nº 07 – TCCR/TJMT). “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Criminal nº 08 – TCCR/TJMT). Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a quantidade e a natureza da substância entorpecente constituem circunstâncias preponderantes a serem consideradas na dosimetria da pena. No presente caso, contudo, a quantidade de droga apreendida não foi elevada ao ponto de justificar a exasperação da pena-base
” (AgRg no HC n. 741.835/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000203-81.2016.8.11.0013

APELANTE: ALESSANDRO DA COSTA MATOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Alessandro da Costa Matoso, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do processo nº 0000203-81.2016.8.11.0013, cujos termos lhe impuseram a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 500 (quinhentos) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 130856251 – pp. 205/208).

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante Alessandro da Costa Matoso, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mencionando que no dia 10/12/2015, por volta das 14 horas, na Rua São Francisco Benedito da Silva, Bairro Parque São Cristóvão, na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, com consciência e vontade, vendia, oferecia, transportava e trazia consigo, para fins de comercialização, o
total de 34,09 (trinta e quatro gramas e nove centigramas) de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (ID 130856251 – pp. 02/04).

Segundo a inicial acusatória, a Polícia Judiciária Civil, em data anterior aos fatos, já estava empreendendo diligências para investigar o apelante Alessandro da Costa Matoso em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Nestas ocasiões, os investigadores teriam constatado que o apelante costumava ficar embaixo de uma árvore onde vendia e fornecia entorpecentes a diversos usuários. Em razão desta constatação, os policiais realizaram campana no sobredito endereço, oportunidade em que conseguiram abordá-lo. Durante a revista pessoal, os investigadores localizaram 17 (dezessete) trouxinhas de cocaína e uma porção da mesma substância.

As imputações ministeriais fundamentaram-se no depoimento dos policiais civis Sebastião Aparecido Faria e Wusguesley Cavalcante Pereira (ID 130856251 – pp. 09/11), no interrogatório do apelante (ID 130856251 – pp. 12/13), na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2015.369113 (ID 130856251 – pp. 19/20), no laudo pericial nº 410.2.04.2015.011102-01 (ID 130856251 – pp. 23/24) e nas declarações de Eliano Pereira Prado (ID 130856251 – p. 31).

Determinada a sua notificação (ID 130856251 – p. 47), o apelante apresentou defesa preliminar (ID 130856251 – pp. 60/63), cujos termos foram rejeitados, e o juízo de primeiro grau recebeu a inicial acusatória (ID 130856251 – p. 65).

Designada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se a oitiva das testemunhas Wusguesley Cavalcante Pereira, Sebastião Aparecido Faria e Gresiele Alce de Melo, bem como ao interrogatório do apelante.

Em seguida as partes apresentaram alegações finais (ID 130856251 – pp. 138/142 e pp. 150/165) e o juízo
a quo
proferiu sentença nos termos já mencionados.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação onde pugnou, em síntese, (
i
) por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, (
ii
) pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o descrito no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, (
iii
) pelo redimensionamento da pena-base, alegando que a elevação da reprimenda nesta fase foi feita sem a devida justificativa, de modo a ser mantida no mínimo legal (ID 130856251 – pp. 248/264).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (ID 130856251 – pp. 271/284).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO DA COSTA MATOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante Alessandro da Costa Matoso, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mencionando que no dia 10/12/2015, por volta das 14 horas, na Rua São Francisco Benedito da Silva, Bairro Parque São Cristóvão, na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, com consciência e vontade, vendia, oferecia, transportava e trazia consigo, para fins de comercialização, o
total de 34,09 (trinta e quatro gramas e nove centigramas) de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (ID 130856251 – pp. 02/04).

Segundo a inicial acusatória, a Polícia Judiciária Civil, em data anterior aos fatos, já estava empreendendo diligências para investigar o apelante Alessandro da Costa Matoso em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Nestas ocasiões, os investigadores teriam constatado que o apelante costumava ficar embaixo de uma árvore onde vendia e fornecia entorpecentes a diversos usuários. Em razão desta constatação, os policiais realizaram campana no sobredito endereço, oportunidade em que conseguiram abordá-lo. Durante a revista pessoal, os investigadores localizaram 17 (dezessete) trouxinhas de cocaína e uma porção da mesma substância.

Durante a fase inquisitorial, os policiais civis Sebastião Aparecido Faria e Wusguesley Cavalcante Pereira declararam que “
uma equipe policial realizando há vários dias monitoramento através de campana do suspeito Alessandro da Costa Matozo, no bairro São Cristóvão, na Rua Benedito Francisco da Silva, esquina com a Avenida América Mazeti, embaixo de um pé de mangueira, onde o mesmo realizava comércio de entorpecente de pasta base (substância análoga a pasta base); QUE, em seguida foi realizada a abordagem do suspeito onde encontramos no bolso esquerdo de sua bermuda
um invólucro contendo 17 trouxinhas de substância análoga à pasta-base
; QUE, em outro bolso, no direito, havia também uma 29 gramas de substância análoga de pasta base
” (ID 130856251 – pp. 09/11).

Conduzido até a presença da autoridade policial, o apelante Alessandro da Costa Matoso relatou em seu interrogatório que “
o entorpecente que estava com ele no momento em que foi preso foi comprado em Cuiabá, não sabendo o interrogado especificar de quem; QUE, estava com ela no Bolso, porque Eliano, vulgo Mãozinha queria parte da droga, e ele também era dono, já que teria dado dinheiro para auxiliar na compra do entorpecente que foi feita em Cuiabá; QUE,
afirma que a intenção era vender uma parte da droga, e a outra seria para consumo próprio
” (ID 130856251 – pp. 12/13).

Ainda na fase preliminar, procedeu-se à tomada de declarações de Eliano Pereira Prado, que informou: “[...]
perguntado
se conhece a pessoa de ALESSANDRO DA COSTA MATOZO, o declarante informa que sim, sendo que o apelido do mesmo é PARAÍBA
; QUE perguntando ao declarante se alguma vez teria entregue dinheiro para PARAÍBA adquirir drogas em Cuiabá o declarante informa que não, tendo dito ainda que PARAÍBA antes de ser preso era seu fornecedor de pasta base de cocaína, sendo que o declarante comprava com o mesmo na forma de "petequinhas" de R$ 10,00 (dez reais), e sempre comprava uma ou duas unidades;
QUE PARAÍBA vendia o entorpecente em casa, sendo que o declarante tinha conhecimento que PARAÍBA vendia bastante pois sua casa era bem movimentada
” (ID 130856251 – p. 31).

Ou seja, os elementos informativos colhidos no decorrer da fase inquisitorial convergem para indicar que o material encontrado com o apelante era, efetivamente,
cocaína
, conforme laudo pericial nº 410.2.04.2015.011102-01 (ID 130856251 – pp. 23/24), o qual foi, posteriormente, confirmado pelo laudo pericial nº 3.14.2016.23229-01 (ID 130856251 – pp. 190/192).

Ainda no que se refere à apreciação dos elementos oriundos da fase investigatória, tem-se que além do apelante ter confirmado que pretendia comercializar parte do entorpecente que trazia consigo, a testemunha Eliano Pereira Prado mencionou que já havia adquirido entorpecente do apelante e os policiais civis Sebastião Aparecido Faria e Wusguesley Cavalcante Pereira mencionaram que o comércio ilícito foi constatado após monitoramento e ocorria embaixo de uma árvore localizada no endereço indicada na denúncia.

Durante a fase judicial, a testemunha policial civil Wusguesley Cavalcante Pereira relatou que o apelante já estava sendo monitorado, tendo havido a identificação do seu modo de operação. Confirmou que então realizaram a sua abordagem e localizaram o apelante trazendo consigo o entorpecente descrito na denúncia. Esclareceu que a informação dizia que o apelante ia até a esquina, onde havia uma árvore, para realização do comércio dos entorpecentes. A testemunha disse que viu o apelante parado na esquina,
mas não o viu realizando o comércio de drogas
. Relatou que o apelante confirmou que estava vendendo drogas e que era usuário. Mencionou que o apelante recebia ligações para levar aos usuários que dele adquiriam. A testemunha esclareceu que a abordagem ocorreu após o apelante sair de sua residência e se dirigir até a esquina. Sublinhou que o apelante estava com uma pedra de entorpecente e várias trouxinhas.

Estas informações foram confirmadas pela testemunha policial civil Sebastião Aparecido Faria, que relatou “
que estavam investigando o acusado há algum tempo e na data dos fatos, ao revistar o acusado, foi encontrado em seu bolso dezessete trouxinhas de substância análoga à pasta base e, em outro bolso, no direito, havia também 29 gramas de substância análoga à pasta base
” (sentença – ID 130856251 – pp. 205/208).

Conforme bem destacado pela Defensoria Pública, a testemunha Sebastião Aparecido Faria informou que “
A gente já tava fazendo a investigação do suspeito e tínhamos informações anteriores que ele tava fazendo a prática do comércio de entorpecente naquele local e o modus operandi era sempre ficar, existia um pé de manga, e ficava sempre sentado embaixo do pé de manga fazendo a entrega do entorpecente para as pessoas que passavam para comprar, e que o modus operandi era a utilização de celular, quando faziam a ligação ele saia do local para fazer a entrega do entorpecente. Nesse dia, nós tínhamos a informação de que ele ia fazer uma entrega, inclusive, eu tava nesse dia, tava disfarçado com um uniforme da Energisa, como se tivesse fazendo uma vistoria de padrão de energia e fui copiando a movimentação. No momento em que eu vi ele saindo da residência dele e vir pra esquina, como era o modus operandi ficar debaixo do pé de mangueira, sentar em um toco que tinha na mangueira, toco um banco, né, para fazer a entrega do entorpecente eu realizei a abordagem, e na hora que eu fiz a abordagem localizamos o entorpecente com ele
”.

Em seu interrogatório, o apelante Alessandro da Costa Matoso confirmou que estava com o entorpecente, mas que a droga não se destinava ao comércio e sim ao próprio consumo. Informou que estava portando uma pedra de pasta-base que comprou em Cuiabá/MT. Disse que estava levando o entorpecente para o local onde faria uso. Relatou que estava com um cachimbo, que os policiais jogaram fora, o qual seria utilizado no consumo de entorpecente. Mencionou que na delegacia não estava acompanhado por advogado. O apelante negou que estivesse com dinheiro no momento da abordagem. Negou que já tenha comercializado entorpecente para sustentar o vício de drogas e que estivesse com 17 (dezessete) trouxinhas de entorpecentes.

Com base nestes elementos, o juízo
a quo
condenou o apelante nos termos já mencionados, motivo pelo qual se interpôs o presente recurso de apelação, onde se pugnou, em síntese, (
i
) por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, (
ii
) pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o descrito no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, (
iii
) pelo redimensionamento da pena-base, alegando que a elevação da reprimenda nesta fase foi feita sem a devida justificativa, de modo a ser mantida no mínimo legal (ID 130856251 – pp. 248/264).

Naquilo que concerne ao pleito absolutório, o apelante sustenta que os depoimentos dos policiais civis Sebastião Aparecido Faria e Wusguesley Cavalcante Pereira foram os principais elementos utilizados na sentença, entretanto, alega que há contradições que demonstram a necessidade de reforma da condenação.

Alega, em síntese, que o
modus operandi
do apelante envolveria a utilização de um celular, através do qual o entorpecente era negociado. Contudo, a defesa menciona que não houve a apreensão de nenhum aparelho telefônica, seja durante a busca domiciliar, seja durante a revista pessoal, de modo que questiona o motivo de não ter sido apreendido aparelhos desta natureza se eles eram utilizados para a prática criminosa.

Acrescenta que apesar da imputação de tráfico de drogas e da menção nos autos da movimentação de usuários, os policiais civis que realizaram o monitoramento não visualizaram, em nenhum momento, a prática da venda de entorpecentes por parte do apelante. Relata que durante a revista domiciliar não se encontrou nenhum material que pudesse indicar a comercialização de drogas, como balança de precisão, embalagens plásticas ou caderno de anotação. Sublinha igualmente que as condutas imputadas ao apelante não apenas constituem núcleos do crime de tráfico de drogas, como também daquele descrito no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Embora o apelante tenha destacado os referidos pontos, parte deles incontroverso, a manutenção da condenação é medida imperiosa. Isso porque, da análise da prova produzida em juízo, nenhum ato de comercialização foi flagrado pelos investigadores e, efetivamente, materiais caracterizadores e indicadores de comercialização de drogas não foram encontrados.

Igualmente, a quantidade de drogas não é exorbitante e não houve a apreensão de do celular que, supostamente, seria utilizado para a negociação de drogas.

Entretanto, ao se analisar os elementos dos autos, tem-se que outras provas produzidas no decorrer da instrução criminal demonstram que a droga apreendida destinava-se à comercialização.

Inobstante o apelante alegue que estava portando apenas uma pedra de pasta-base, os autos indicam através do depoimento dos policiais civis Sebastião Aparecido Faria e Wusguesley Cavalcante Pereira e da droga apreendida, que o apelante foi encontrado com o
total de 34,09 (trinta e quatro gramas e nove centigramas) de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (ID 130856251 – pp. 02/04), divididas em uma porção de pasta-base e em 17 (dezessete) trouxinhas de cocaína. Ressai dos autos, que o apelante foi abordado e preso após sair de sua residência trazendo consigo o material.

Neste ponto, deve-se sublinhar que, nos termos do Enunciado nº 08 da TCCR/TJMT, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. Portanto, em que pese o apelante afirmar que não estava transportando as 17 (dezessete) trouxinhas de cocaína, as declarações dos policiais civis que conduziram a diligência são harmônicos e coerentes no sentido de atribuir-lhe a posse do material, não havendo qualquer elemento que indique divergência ou fragilidade a retirar o valor das informações trazidas pelos investigadores nas duas fases da persecução penal.

Induvidoso, então, que o apelante estava com uma porção de pasta-base e em 17 (dezessete) trouxinhas de cocaína, totalizando
34,09 (trinta e quatro gramas e nove centigramas) de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Naquilo que concerne à traficância, deve-se ter atenção que “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (Enunciado nº 07 da TCCR/TJMT – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ou seja, embora o apelante não tenha sido flagrado em atos de comércio propriamente dito, o contexto em que a droga foi apreendida autoriza a manutenção de sua condenação pela prática prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Embora a quantia não seja exorbitante, podendo, em tese e a princípio, ser aquela guardada por um usuário, no caso dos autos tem-se que o apelante não estava com a droga guardada em sua casa. O entorpecente estava sendo transportado, pois a prova indica que o apelante estava saindo de sua casa com ela. Ademais, o acondicionamento em uma porção de pasta-base e em 17 (dezessete) trouxinhas de cocaína demonstra que destinava-se ao comércio e não ao simples uso, vez que fracionada.

Destarte, não comportam provimento os pedidos de absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e de desclassificação para a conduta prevista no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, pois a destinação comercial do entorpecente está devidamente evidenciada.

A este respeito: “
Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização, porquanto fora abordado por apresentar atitude suspeita ao visualizar a viatura policial, ocasionando a apreensão de drogas fracionadas e variadas (maconha e pasta base), além de existir informações noticiando a traficância pelo acusado, ao passo que os depoimentos coerentes e judicializados dos policiais são suficientes e idôneos a amparar a sentença condenatória
” (N.U 0012798-83.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022).

Igualmente: “
a conduta do apelante [trazer consigo porção de cocaína a ser fracionada em “trouxinhas” menores] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
” (N.U 0000113-12.2015.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

Por fim, naquilo que concerne à dosimetria da pena, o apelante sustenta que a pena-base foi elevada em 01 (um) ano e em 100 (cem) dias-multa em razão apenas da natureza da droga (cocaína). Menciona que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, além da natureza, deve-se levar em consideração a quantidade de entorpecente de forma conjunta.

A partir desta premissa, sustenta que não caberia a elevação da pena-base apena com o argumento de que se trata de cocaína, notadamente porque a quantidade apreendida de drogas é pequena.

Embasando-se nesta alegação, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal.

Com razão o apelante.

Segundo recentemente julgou o Superior Tribunal de Justiça, “
não obstante a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) seja, sem dúvida, circunstância preponderante a ser observada na dosimetria da pena (art. 42 da Lei de Drogas), a quantidade encontrada na hipótese foi diminuta, razão pela qual é manifestamente desproporcional considerar, no caso, apenas a qualidade dos entorpecentes para justificar a exasperação da pena-base, consoante precedentes desta Corte Superior proferidos em situações semelhantes
” (AgRg nos EDcl no HC n. 717.732/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Em precedente recente, envolvendo a apreensão de 9,85 g de cocaína e 17,81 g de maconha, a Corte da Cidadania entendeu que “
a quantidade e a natureza da substância entorpecente constituem circunstâncias preponderantes a serem consideradas na dosimetria da pena. No presente caso, contudo, a quantidade de droga apreendida não foi elevada ao ponto de justificar a exasperação da pena-base
” (AgRg no HC n. 741.835/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Por fim: “
na hipótese, observa-se que a pena-base foi majorada em 2 anos de reclusão, tendo como fundamento a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (7,20 g de maconha, 3,60 g de LSD, 5,20 g de cocaína e 4,50 g de "ecstasy"). Todavia, não sendo significativo o quantum de entorpecente e tendo em vista a análise favorável das demais circunstâncias judiciais, não se mostra adequado o aumento operado pela instância ordinária
” (AgRg no AREsp n. 2.021.971/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

No caso, tem-se que as demais circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao apelante e, apesar da natureza da droga apreendida ser elemento a ser sopesado, é fato que a quantidade apreendida não é de grande monta, não havendo justificativa para exasperação da pena-base.

Neste ponto, portanto,
dou provimento
ao recurso interposto.

Diante disso, passo ao redimensionamento da reprimenda.

Tendo as demais circunstâncias judiciais consideradas favoráveis pelo juízo
a quo
e afastada a valoração negativa,
na espécie, em razão de suas especificidades
, da natureza da droga, mantenho a pena-base no mínimo legal atribuído ao delito de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes quaisquer circunstâncias agravantes e atenuantes a serem valoradas, mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o juízo de primeiro grau entendeu pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, para o qual atribuiu a fração de 1/6 (um sexto).

Contudo, atento às particularidades,
de ofício
, aplicação a fração de 2/3 (dois terços) e fixo a pena privativa de liberdade, em definitivo, pois ausentes causas de aumento de pena,
em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e, a de multa, em
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixados à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
.

Diante da quantidade da pena, fixo, nos termos do art. 33, §2º,
c
, do Código Penal, o
regime aberto
para cumprimento da pena.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto apenas para redimensionar a pena do apelante e fixá-la em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, substituída por dias restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal e, a de multa, em
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixados à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022